Tribunal: STF
Processo: AI 593529
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência, de
   traslado imprescindível: precedentes.
2. Agravo de instrumento
   em matéria criminal: intempestividade: incidência da Súmula 699
   ("O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de
   cindo dias, de acordo coma Lei 8.038/90, não se aplicando o
   disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de
   Processo Civil.").